Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603350-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0603350-25.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/03/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARCIA ALVES DA CRUZ -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA ALVES DA CRUZ (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852645
19/04/2024
22:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.321

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603350-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCIA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O .
R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024
Num. 43852645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571135500000042809058
Número do documento: 24041922571135500000042809058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:20:21

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcia Alves da Cruz em
face do Acórdão nº 63.183 (ID 43804173), por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
R$ 23.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

A embargante alega (ID 43808336) que o Acórdão é omisso quanto à análise
de justificativa para pagamento em valores desiguais referentes às despesas com
pessoal. Afirma que a justificativa apresentada (ID 43765234) demonstra “a idoneidade da
contratação dos prestadores de serviços para atividade de militância e mobilização de
rua”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de
evitar o enriquecimento ilícito da União, bem como o julgamento das contas aprovadas,
ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43840085),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pela embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 43852645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571135500000042809058
Número do documento: 24041922571135500000042809058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:20:21

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não teria analisado a justificativa apresentada no ID
43765234 quanto às discrepâncias nas despesas efetuadas com contratação de pessoal,
a saber:

“Ademais, o item 3.2 consignou uma divergência nos valores a que receberam diferentes
fornecedores que trabalharam na militância da campanha de candidata. Sobre isso, explica-
se que os contratados exerciam as funções descritas no objeto contratual, mas trabalhavam
na militância sem regime de horário. Assim, os que se comprometeram a trabalhar na
campanha em carga horária semanal maior, com dedicação diária a qualquer momento que
fosse necessário, perceberam maior valor pelo trabalho realizado. De modo diverso, ocorreu
que outros prestadores de serviço foram contratados com valores substancialmente
menores na mesma função exercida porque tinham menor disponibilidade de tempo para se
dedicar à campanha de MÁRCIA.”

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas em razão do significativo percentual – 14,89% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 154.369,00) – da irregularidade apontada.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43804173):

“(...) No caso, a alegação do prestador, no sentido de que os valores mais altos teriam sido
pagos àqueles que possuíam maior disponibilidade de tempo dedicado à campanha, não
prospera, na medida em que em absolutamente todos os contratos constou que o trabalho
poderia ser desenvolvido “em qualquer turno de trabalho”, não havendo qualquer
diferenciação de jornada ou disponibilidade entre os contratados, como bem se observa
(ID’s 43268016 e seguintes):

Considerando-se a tabela apresentada pela unidade técnica, tem-se que foram contratados
prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, classificados em três classes
distintas, quais sejam: a) cabo eleitoral; b) assessor de campanha; e c) marketing.

A discrepância indicada pelo setor técnico não foi justificada, não tendo sido apresentado
pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de dúvidas, que os contratados
que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam disponíveis por
períodos superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não possuem
diferenciação nesse sentido.

Desse modo, como bem pontuado pela PRE (ID 43771848), “tendo como base o que foi
decidido por esse esse E. TRE/PR na PC 0602660-93.2022.6.16.0000, deve servir de
parâmetro para fixação do teto de gastos o menor valor da diária a todos que
desempenharam a mesma função, dado que não há nos autos informações que esclareçam
os pagamentos desiguais.”

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor diário pago a
cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de
gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de cabo
Num. 43852645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571135500000042809058
Número do documento: 24041922571135500000042809058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:20:21

eleitoral o menor valor/diária foi de R$ 121,73, para assessor de campanha de R$ 217,39 e
para Marketing de R$ 74,46, os quais devem servir de base para os demais pagamentos
realizados: (...)”

Neste ponto, tem-se que a embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao motivo pelo qual não se acatou a justificativa trazida
aos autos acerca para pagamento desigual àqueles que desempenharam a mesma
função, na medida em restou consignada a ausência de documentação que comprove o
alegado, sendo, ainda, que os contratos apresentados não faziam qualquer diferenciação
entre os prestadores de serviços que realizavam a mesma atividade.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43852645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571135500000042809058
Número do documento: 24041922571135500000042809058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:20:21

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Marcia Alves da Cruz, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603350-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MARCIA ALVES DA CRUZ - Advogados da
EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571135500000042809058
Número do documento: 24041922571135500000042809058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2024 08:20:21